Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR POR MEIO DE REDE SOCIAL. CONTA DA VENDEDORA HACKEADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento à autora de R$ 3.523,70 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) a título de ressarcimento por dano material.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em agosto de 2021, ao acessar as redes sociais de terceira estranha ao feito, constatou que a mesma estava vendendo um aparelho celular modelo “iphone 11” pela quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Em contato com a vendedora, por meio da mencionada rede social, foi acertada a transação e a solicitação de pagamento via “pix”, além da informação de onde o aparelho poderia ser retirado. Ressaltou que esperou a vendedora no local combinado para receber o telefone, contudo, ela não compareceu. Pouco tempo depois, outras pessoas também chegaram para retirar o mesmo equipamento, momento em que percebeu que teria sido vítima de um golpe. Pontuou que, conforme processo de n° 0754404-08.2021.8.07.0016, a suposta vendedora foi vítima de estelionato decorrente de conduta danosa da empresa requerida, tendo suas contas nas redes sociais sido “hackeadas”, em virtude de transferência do seu número de telefone para o chip de outra pessoa, sem anuência da mesma, possibilitando a realização do estelionato por meio de anúncios falsos de venda de aparelho celular. Por conseguinte, requereu que a empresa Claro S. A., responsável pela fraude sofrida pela terceira e que, por sua vez, ensejou o golpe tratado nos autos, seja condenada à restituição do valor pago, em virtude do dano material, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48169161). Contrarrazões apresentadas (ID 48169168).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva da recorrente e a inexistência de ato ilícito passível de indenização por danos materiais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois não há coerência lógica entre os fatos narrados e a alegada culpa da empresa, já que não é responsável pela segurança dos aplicativos “Whatsapp” e “instagram”. Pontuou que não se pode impor a um provedor de aplicações de internet obrigações decorrentes de fatos não compreendidos em suas atividades. Ressaltou que não ficou demonstrada a sua responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de indenização. Asseverou que é responsável, apenas, pela disponibilização de sinal 3G e 4G, não possuindo acesso a quaisquer dados da recorrida. Afirmou que o prejuízo material se deu por ação de terceiros desconhecidos, não havendo comprovação de que a ocorrência do dano se deu por má prestação dos serviços. Ao final, requereu o conhecimento do recurso em ambos os efeitos, bem como seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

7. Ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou que a fraude se deu por falha na prestação de serviços da recorrente com terceiros, demonstrando a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (consumidor por equiparação), estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Na espécie, compulsando as informações do processo n° 0754404-08.2021.8.07.0016, já transitado em julgado, verificou-se que a terceira e suposta “vendedora” estranha ao feito teve sua conta “hackeada”, por meio do golpe “SIM Swap” em virtude da troca de chip realizada pela recorrente, sem a sua autorização. Por conta de tal fraude, diversas pessoas foram enganadas pela suposta venda de celular, incluindo a autora deste processo. Naqueles autos, foi reconhecido que a empresa requerida, ora recorrente, deu causa à fraude da linha, configurando falha na prestação dos serviços em relação à consumidora.

10. Entretanto, a falha na prestação de serviços junto à titular da linha não estende ilimitadamente a responsabilidade objetiva da empresa em relação a todos os atos perpetrados pelos fraudadores em perante terceiros, por meio de aplicativos e redes sociais, uma vez que vislumbrado no caso a presença de outros elementos que configuram a culpa da vítima e o fato de terceiro. Ao efetuar a compra de aparelho telefônico anunciado por meio de rede social, para o qual realizou um “pix”, antes de encontrar pessoalmente a vendedora, ciente de que a conta corrente destinatária não tinha como titular a suposta anunciante (sendo que a autora ainda chegou a questionar o fraudador, que lhe informou que a destinatária seria uma “sócia”), configura culpa exclusiva da vítima, que não se cercou das devidas cautelas quando da tentativa de aquisição do equipamento, além da presença de fato de terceiro, provocado por agente externo, cuja responsabilidade não pode ser aplicada em desfavor da empresa.

11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para afastar o dano material arbitrado na origem.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.